Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732369-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIEL BALIEIRO VIAGENS LTDA, MARILIA ANDRADE BALIEIRO, LUIS GABRIEL BALIEIRO AGRAVADO: MARCELLO SILVA COUTINHO, LUIZ ALEXANDRE BARRA SOUZA XAVIER, TEREZINHA DE JESUS, MATHEUS OLIVEIRA MOTA MACHADO, MARISETE NEVES PEREIRA, MARCOS VINICIUS LINHARES CASTRO, EDSON RIBEIRO DA CUNHA, BRUNO CESAR FIGUEIREDO GRILI, ANA LUCIA FALEIROS, CATHARINA CORDOVA BARBOSA, CLARA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, LILIANE NUNES ABRANTES, MARIA ISABEL CORDEIRO DE ALCANTARA, EMERSOM SANCHES DE FATIMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Biel Balieiro Viagens Ltda e Outros em face da r. decisão (ID 242837697, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos movida por Luiz Alexandre Barra Souza Xavier e Outros, deferiu a tutela provisória de urgência, para desconstituir a personalidade jurídica das empresas Rés e determinar a pesquisa e o bloqueio de valores depositados em contas bancárias em nome das empresas e dos respectivos sócios, no importe de R$ 411.268,40 (quatrocentos e onze mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Nas razões recursais (ID 74817076), alegam os Agravantes, Biel Balieiro Viagens Ltda, Marilia Andrade Balieiro (sócia) e Luís Gabriel Balieiro (ex-sócio) em síntese, que não possuem qualquer relação negocial com os Autores/Agravados, que celebraram contrato de aquisição de pacote de viagem, exclusivamente, com a empresa Ré Kairós Viagens e Peregrinações. Aduzem que a empresa Biel Balieiro Viagens Ltda não possui qualquer participação no negócio entabulado entre a Ré Kairós Viagens e Peregrinações e os Autores/Agravados, tampouco há evidências da existência de grupo econômico, confusão patrimonial ou prática de algum ato ilícito capaz de atrair a responsabilização da Agravante e dos respectivos sócios, pelo descumprimento contratual da empresa Kairós. Afirmam que a empresa Agravante apenas prestava o serviço de emissão de passagens para a Kairós Viagens e Peregrinações que, inclusive, deixou de pagar por diversas passagens emitidas e lhe deve R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais). Sustentam que, ainda que se entenda pela existência de relação de consumo, não resta comprovado o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelos consumidores e a conduta da empresa Agravante. Insurgem-se contra o bloqueio de valores relativos aos proventos de aposentadoria, na conta bancária do Agravante Luís Gabriel Balieiro, ex-sócio da empresa Agravante, por se tratar de conta conjunta com a esposa dele, Marilia Andrade Balieiro, sócia da empresa Agravante, e que também foi alvo da ordem de bloqueio judicial. Defendem a presença do perigo de dano, pois o bloqueio do valor de R$ 411.268,40 (quatrocentos e onze mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) na conta bancária prejudica o pagamento das despesas ordinárias da empresa e a própria atividade empresarial. Pugnam pela antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio dos valores nas contas dos Agravantes. Preparo recolhido (ID 74822793). Os Agravados foram intimados para prestar informações sobre a possível devolução dos valores pagos diretamente à empresa Agravante pelos Autores Marcello Silva Coutinho e Maria Isabel Cordeiro de Alcântara (ID 74926343). Em resposta, os Agravados confirmaram a devolução dos valores transferidos à empresa Agravante. Acrescentaram que ela “é uma empresa de faixada e atende interesses do senhor Ricardo Ribeiro Rodrigues”, e citaram outros prejuízos causados pelas empresas Rés, de modo a reforçar as teses expostas na petição inicial. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro, em parte, a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos nas razões recursais, a relação existente entre as pessoas jurídicas demandadas, inclusive a alegada responsabilidade da empresa Agravante pelos prejuízos causados, não prescinde de análise no processo de origem, após a devida instrução. Com o contraditório, a parte Agravante poderá produzir prova capaz de descaracterizar a relação de conluio com a empresa Kairós Viagens e Peregrinações Ltda, que lhe é imputada pelos Autores, a partir das alegações e provas indiciárias juntadas ao processo de origem. Logo, nesta fase de análise preliminar, devem ser parcialmente mantidas as medidas de constrição capazes de garantir o resultado útil de uma eventual sentença de procedência que responsabilize a empresa Agravante pelos prejuízos suportados pelos Autores/Agravados. Referidas medidas, contudo, não podem gerar para a empresa situação que coloque em risco a continuidade de suas atividades, máxime diante das incertezas ainda existentes no processo, que serão objeto de cognição exauriente por parte do d. Juízo a quo. Nesse cenário, faculta-se à empresa Agravante a substituição da constrição realizada em suas contas bancárias por um seguro garantia, na forma do art. 835, §2o, do CPC/15, que dispõe que “para fins de substituição de penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. Da base de cálculo para a prestação da garantia, por óbvio, deverá ser subtraída a quantia que os próprios Agravantes admitem que já foi devolvida. No caso, R$ 19.123,20 (dezenove mil cento e vinte e três reais e vinte centavos) para Marcello Silva Coutinho e R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais) para Maria Isabel Cordeiro de Alcântara, valores indicados na petição inicial (ID 242715030, págs. 46/47) e que foram abarcados na soma do total do montante cobrado no processo. Estabelecida essa premissa, o valor de R$ 385.565,20 (trezentos e oitenta e cinto mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos) (R$ 411.268,40 – R$ 19.123,20 – R$ 6.580,00) corresponde à importância em relação à qual se mantem a penhora e que deverá ser acrescida de R$ 30% (trinta por cento) conforme prescreve a lei, caso a empresa opte por realizar o seguro garantia. Registre-se que a constrição efetuada nas contas bancárias da empresa Agravante, Biel Balieiro Viagens Ltda, no valor integral da dívida é suficiente para garantir a reparação dos danos almejada na ação originária. Assim, afigura-se indevido o bloqueio efetuado, também, nas contas dos Agravantes Marilia Andrade Balieiro (sócia) (ID 243112245 – pág. 8, na origem) e Luís Gabriel Balieiro (ex-sócio) (ID 74817085), pois superam o valor da dívida cobrada. Destaque-se não estar demonstrado nos autos o estado de insolvência da empresa Agravante, a prática de atos ilícios pelos sócios e tampouco que a personalidade jurídica represente obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, sendo inaplicável o disposto no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o entendimento do c. STJ, verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. 3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula no 98/STJ. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1900843 DF 2019/0321112-7, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023) Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que haja o desbloqueio de valores nas contas dos Agravantes Marilia Andrade Balieiro e Luís Gabriel Balieiro, bem como a liberação da constrição nas contas da Agravante Biel Balieiro Viagens Ltda sobre a quantia que sobejar R$ 385.565,20 (trezentos e oitenta e cinto mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Faculto à Agravante Biel Balieiro Viagens Ltda a prestação de seguro garantia, nos termos do art. 835, §2o, do CPC/15, como forma de liberação da totalidade dos valores constritos. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator